Tribunal: TJSP
Processo: 1013312-55.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Cobrança. Transportes. Procedência parcial. Alegação de nulidade da citação. Inocorrência. Citação por edital. Esgotados todos os meios possíveis para localização do réu. Regularidade da citação não afastada. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.